Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos, etc... Retire-se o processo da pauta para julgamento. Intime-se o advogado ANDRE LUIZ REGO LOESCH - OAB: DF0050878A, que representa a parte na origem, para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso como representante do Agravante. Brasília, 27 setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator